Tribunal: TJPA
Processo: 0800248-97.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800248-97.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WASHINGTON DE BARROS MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se das informações da autoridade coatora que o paciente responde pelo crime do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP c/c art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69 do CP, pois, nos dias 08/02/2020 e 12/02/2020, em via pública de Breu Branco, em coautoria com o adolescente A. C. de S. P., subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, das vítimas Dilmaize Soares Araújo e Kaike de Oliveira Pinto. Por ocasião do flagrante, os agentes teriam confessado para os policiais que foram contratados para assaltar motos e entregá-las a outrem nas proximidades do município de Baião, de modo que receberiam R$ 500,00 para tanto.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
a requerimento da autoridade policial
ao ser homologada sua prisão em flagrante
(fls. 19-24 ID nº 7799297),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos crimes, em que usou arma de fogo, aliado ao fato que o paciente fora preso em flagrante delito e reconhecido pelas vítimas. De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR.

- A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas ou prisão domiciliar, pois o caso não se amolda à previsão legal de deferimento.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA.

ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Extrai-se dos autos que
o paciente está preso preventivamente desde o dia 14/02/2020. A denúncia fora oferecida e recebida em 18/03/2020. Encerrada a fase instrutória com o oferecimento das alegações finais pela defesa em 29/07/2021, os autos encontram-se conclusos para sentença desde então. Portanto
,
com encerramento da instrução, resta superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso,
tendo ponderado o juízo coator que essa mora decorre do
“enorme acervo processual presente nesta Comarca, a qual enfrenta um dos maiores índices de demanda conforme dados deste E. Tribunal.”.
A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO DESDE 28/07/2021. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE O JUÍZO
A QUO
APRECIE
INCONTINENTI
O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE, RECOMENDANDO-SE, AINDA, QUE IMPRIMA MAIS CELERIDADE E PRIORIDADE AO FEITO.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem parcialmente, com recomendação
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
WASHINGTON DE BARROS MIRANDA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco nos autos do processo nº 0000961-55.2020.8.14.0104.

O impetrante afirma que o paciente está preso preventivamente desde o dia 14/02/2020, acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, e art. 307, ambos do Código Penal Brasileiro, sem que tenha sido prolatada sentença, em claro
excesso de prazo à formação da culpa
.

Sustenta que as alegações finais foram apresentadas em março de 2021 e, em julho de 2021, apresentado pedido de liberdade provisória que sequer fora apreciado pelo juízo coator, em
negativa de prestação jurisdicional.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, sobretudo diante da pandemia de covid-19.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura, ainda que com
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) ou prisão domiciliar
sem expor as razões desse último pleito subsidiário. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-34.

Distribuídos os autos em plantão judiciário, a desembargadora plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato determinou, em 15/01/2022, sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (fls. 35-36 ID nº 7809043), cabendo-me a relatoria por livre distribuição.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 38-40 ID nº 7840266), as quais foram prestadas às fls. 50-52 (ID nº 7880761). Solicitei
informações complementares
(fls. 62-63 ID nº 7887025), as quais foram prestadas às fls. 70-72 (ID nº 7947806), sendo colacionados documentos de fls. 73-93.

Indeferi a liminar
(fls. 96-98 ID nº 7953175).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 101-105 ID nº 8055543).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se das informações da autoridade coatora que o paciente responde pelo crime do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP c/c art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69 do CP, pois, nos dias 08/02/2020 e 12/02/2020, em via pública de Breu Branco, em coautoria com o adolescente A. C. de S. P., subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, das vítimas Dilmaize Soares Araújo e Kaike de Oliveira Pinto. Por ocasião do flagrante, os agentes teriam confessado para os policiais que foram contratados para assaltar motos e entregá-las a outrem nas proximidades do município de Baião, de modo que receberiam R$ 500,00 para tanto.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
a requerimento da autoridade policial
ao ser homologada sua prisão em flagrante

(fls. 19-24 ID nº 7799297),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos crimes,
em que usou arma de fogo,

aliado ao fato que o paciente fora preso em flagrante delito e reconhecido pelas vítimas,
in verbis
:

“(...)

Nesse contexto, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infraço cometida.

Portanto, verifica-se pelos relatos contidos nos autos do presente APF que o flagranteado apresenta conduta social que demonstra o desprezo pelo cumprimento das Leis e pelo convívio pacifico em sociedade cometendo crime cometido com violência e ameaças graves a vítima,
fazendo-se presente a necessidade de se salvaguardar a incolumidade da ordem pública
, por se tratarem de indivíduos que afetam a paz comunitária e social, contexto no qual o trânsito livre dos autuados, no seio comunitário, contribuiria para a disseminaço de um perigoso sentimento de impunidade e para o cada vez mais crescente descrédito do Estado no controle da violência urbana.

Assim,
entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da priso se revelam inadequadas e insuficientes, razo pela qual outra alternativa no há seno a converso da priso em flagrante em preventiva
.

Pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a priso cautelar do autuado para a efetiva garantia da ordem pública, motivo pelo qual defiro a representaço policial e
converto a Priso em flagrante delito
em
PRISO PREVENTIVA de
WASHINGTON BARROS MIRANDA,
com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas ou prisão domiciliar,
pois a situação fática não se amolda à previsão legal de deferimento.

Por fim, não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que
o paciente está preso preventivamente desde o dia 14/02/2020. A denúncia fora oferecida e recebida em 18/03/2020. Encerrada a fase instrutória com o oferecimento das alegações finais pela defesa em 29/07/2021, os autos encontram-se conclusos para sentença desde então.

Portanto,
com encerramento da instrução, resta superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
. Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso, tendo ponderado o juízo coator que essa mora decorre do
“enorme acervo processual presente nesta Comarca, a qual enfrenta um dos maiores índices de demanda conforme dados deste E. Tribunal.”.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Nessa quadra, não se pode esquecer que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia de covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ).

2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois a instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade.

3. No caso, as informações prestadas pelo Magistrado de piso, às fls. 362/364, dão conta de que o feito está concluso para sentença. Além disso, na decisão agravada, determinou-se ao Juízo de Direito da Vara do Único Ofício da comarca de Junqueiro/AL que revise a necessidade da manutenção da prisão do ora recorrente, com periodicidade máxima de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (com redação dada pela Lei n.13.964/2019), e imprima celeridade no julgamento da ação penal em questão (Processo n. 0700185-83.2019.8.02.0071).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 151.756/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Por outro lado, verifico que há pedido de liberdade provisória pendente de apreciação pela autoridade coatora desde 28/07/2021 em manifesta negativa de prestação jurisdicional.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e concedo a ordem parcialmente no sentido de determinar que o juízo a quo aprecie incontinenti o pedido de liberdade provisória do paciente pendente de apreciação desde 28/07/2021, recomendando-se, ainda, que imprima mais celeridade e prioridade ao feito.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 17/02/2022